Tribunal: STJ
Processo: 2108415-43.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709408 - SP (2024/0288297-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JEFERSON MARTIN DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES018880
CARLOS EDUARDO RODRIGUES TURINI - ES038875
RENAN BRUNO VIANA NASCIMENTO - ES023557
AGRAVADO
: KARINA HEMILENE RODRIGUES
ADVOGADA
: RACHEL RODRIGUES GIOTTO - SP200497
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de que o recurso
não reúne condições de admissibilidade, pois a questão foi
analisada em cognição sumária, incidindo a Súmula 735 do STF.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada sustenta a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. O agravo não foi conhecido, pois a parte agravante não
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
art. 932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182
do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d87a075-53ac-405f-954e-706d294938e8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d87a075-53ac-405f-954e-706d294938e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709408 - SP (2024/0288297-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JEFERSON MARTIN DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES018880
CARLOS EDUARDO RODRIGUES TURINI - ES038875
RENAN BRUNO VIANA NASCIMENTO - ES023557
AGRAVADO
: KARINA HEMILENE RODRIGUES
ADVOGADA
: RACHEL RODRIGUES GIOTTO - SP200497
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de que o recurso
não reúne condições de admissibilidade, pois a questão foi
analisada em cognição sumária, incidindo a Súmula 735 do STF.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte
agravada sustenta a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. O agravo não foi conhecido, pois a parte agravante não
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
art. 932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA50740254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:54
Código de Controle do Documento: e9b26c89-64d3-4154-807b-a180a121c820

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182
do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 378-382).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 366-367):
I. Trata-se de recurso especial interposto por JEFERSON MARTIN DE
ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 6a Câmara de Direito
Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Isso porque ao apreciar o recurso interposto, a D. Turma Julgadora
não analisou a questão sub judice de forma definitiva, mas sim em
simples cognição sumária, uma vez que a discussão estava adstrita
aos requisitos autorizadores da tutela provisória. Incidente, portanto, a
Súmula 735 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pela E. Corte
Documento eletrônico VDA50740254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:54
Código de Controle do Documento: e9b26c89-64d3-4154-807b-a180a121c820

Superior. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO SOBRE MATÉRIA PRECÁRIA.
INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 735 DO STF. I -
Não cabe recurso especial contra decisões que concedem ou que
denegam medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de
que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera
verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da
relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não
veiculam nenhum juízo definitivo, deixando de ajustar-se, em
consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 105, III, da
Constituição Federal. II - De acordo com o entendimento sumulado
pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Especial para
apreciar questão relacionada ao deferimento de medida liminar ou
antecipação dos efeitos da tutela, conforme o verbete 735, aplicável
por analogia. III - Agravo interno improvido" (g. n.) (AgInt nos EDcl no
REsp 1.627.886/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
26.09.2017).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no AR
Esp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, D Je de 03.11.2021; AgInt no AR Esp 1875740/RJ, 4a Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de 28.10.2021; AgInt nos E
Dcl no EAR Esp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, DJE de 11.03.2021 e AgInt no AR Esp 1703448
/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, D Je de
11.02.2021).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA50740254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:54
Código de Controle do Documento: e9b26c89-64d3-4154-807b-a180a121c820

especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018
Documento eletrônico VDA50740254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:54
Código de Controle do Documento: e9b26c89-64d3-4154-807b-a180a121c820

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:54
Código de Controle do Documento: e9b26c89-64d3-4154-807b-a180a121c820

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.709.408 / SP
Número Registro: 2024/0288297-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002312020238260223
10007910520215020302
20240000101586
20240000163190
20240000242826
21084154320238260000
2108415432023826000050000
2108415432023826000050001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFERSON MARTIN DE ARAUJO
ADVOGADOS : FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES018880
CARLOS EDUARDO RODRIGUES TURINI - ES038875
RENAN BRUNO VIANA NASCIMENTO - ES023557
AGRAVADO
: KARINA HEMILENE RODRIGUES
ADVOGADA
: RACHEL RODRIGUES GIOTTO - SP200497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: 928a0d02-90c8-4552-a322-22c3927eac35

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: 928a0d02-90c8-4552-a322-22c3927eac35